Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. PROPOSTA E CONTRAPROPOSTA DE ACORDO APÓS A AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. DIVERGÊNCIA QUANTO À EXTENSÃO DO PARCELAMENTO DO VALOR. EXPECTATIVA DE RESOLUÇÃO AMIGÁVEL DA LIDE, E NÃO O JULGAMENTO ANTECIPADO, POR FALTA DE RESPOSTA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO SUGERIRIA A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA ESTÍMULO À COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL E\OU CATALOGAÇÃO MAIS PRECISA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E DAS RESPECTIVAS PROVAS (CPC, Art. 6o c/c Lei n. 9.099/95, Art. 2o). VÍCIO INSANÁVEL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. Rejeitada, por ora, a prejudicial de mérito (prescrição). Ainda que se trate de matéria de ordem pública, no caso concreto destaca-se que, a par de não se tratar de recebimento de alugueres, mas do interesse ao recebimento de dívida líquida, constante de instrumento particular (CC, Art. 206, I), a embargante sequer esclareceu o período em que teria deixado o imóvel.

II. Rejeitada a preliminar de nulidade do mandado de citação (para comparecimento à sessão conciliatória). A um, porque constam do mandado de citação advertências necessárias àquele momento processual, no qual não foi exigida a apresentação de defesa (intimação das partes para oferecimento de contestação e documentos, no prazo de 5 dias). A dois, porque ambas as partes se encontravam desassistidas por advogado, sem qualquer manifestação acerca de eventuais dificuldades ao acompanhamento da demanda (tanto que a ora embargante protocolizou proposta de acordo, de próprio punho).

III. Mérito dos embargos.

A. Constatada a omissão na decisão colegiada, respeitante ao cerceamento do direito de defesa da ora embargante.

B. Respeitante aos atos processuais, conforme pontuado no item III do acórdão revisto, a recorrente, na audiência de conciliação, foi intimada para apresentar defesa por escrito (ID 13415798), todavia, ao se manifestar, limitou-se a ofertar proposta de acordo para pagamento de 30% do débito e parcelamento do restante em 6 parcelas (ID 13415804). Ato contínuo, a requerente recusou os termos do acordo e propôs parcelar o valor devido em três vezes (ID 13415809). A recorrente, intimada para se manifestar sobre a contraproposta (ID 13415814 - Pág. 1), manteve-se inerte (ID 13415815).

C. Em que pese não se desconsidere o decurso in albis do prazo para manifestação da requerida acerca da contraproposta de acordo, forçoso reconhecer que a divergência apenas quanto à extensão do parcelamento do valor da “dívida” poderia gerar a expectativa (legítima) de resolução amigável da lide, e não o julgamento antecipado, por falta de resposta.

D. Entrementes, a atual sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 6o). E, nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, Art.357, § 3o), de diálogo (CPC, Art. 9o e X), de prevenção (CPC, Art. 321) e de auxílio (CPC, Art. 373, § 1o).

E. Ademais, os processos nos Juizados Especiais orientam-se pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação (Lei n. 9.099/95, Art. 2o).

F. Essa moldura principiológica, no caso concreto, sugeriria a designação de audiência para estímulo à composição amigável e/ou catalogação mais precisa das circunstâncias fáticas e das respectivas provas, de sorte que a resolução da lide mediante julgamento antecipado configura error in procedendo que, por causar prejuízo processual à embargante, redunda na anulação do processo, a partir da audiência conciliatória, por ofensa ao devido processo legal (Lei 9.099/95, Art. 13, § 1o).

IV. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos. Acolhida preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Processo anulado a partir da audiência de conciliação. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios.